Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-26.2017.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. DOIS RÉUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOLO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A SIMPLES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VALORADA COM CONDENAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

1. No crime de receptação, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso.

2. Incabível falar-se em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de receptação imputados aos réus.

3. Restando incontroversa a atividade comercial do apelante na comercialização de produtos, ainda que informal, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação qualificada.

4.Consoante entendimento da 5a e 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade.

5. Recursos conhecidos com provimento para apenas um deles para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.